Tribunal: TJSP
Processo: 1013401-44.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – USO INDEVIDO DE IMAGEM - prescrição Ocorrência - Divulgação da imagem do autor, pela ré (em forma de figurinhas no álbum comemorativo), produzido, desenvolvido e comercializado pela ré veiculado em 2015, precisamente com tiragem iniciada em julho do referido ano e, sendo assim, teria o autor até novembro de 2018 para ajuizar a ação ora em análise - Prazo para ajuizamento de ação de reparação de danos é de três anos, nos termos do art. 206, parágrafo 3o, inciso V, do Código Civil - Não há provas de novas edições do álbum para além do ano de 2015, de forma que se ilícito houve, foi ele praticado em 2015 - Aplicação, na hipótese, do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Ausência de fato novo - Desnecessária repetição dos adequados fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida – Honorários recursais devidos que devem ser majorados conforme previsão contida nos Artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pela legislação processual e, considerada a natureza e complexidade da demanda, e o trabalho adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1013401-44.2020.8.26.0068; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

14/02/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – USO INDEVIDO DE IMAGEM - prescrição Ocorrência - Divulgação da imagem do autor, pela ré (em forma de figurinhas no álbum comemorativo), produzido, desenvolvido e comercializado pela ré veiculado em 2015, precisamente com tiragem iniciada em julho do referido ano e, sendo assim, teria o autor até novembro de 2018 para ajuizar

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – USO INDEVIDO DE IMAGEM - prescrição Ocorrência - Divulgação da imagem do autor, pela ré (em forma de figurinhas no álbum comemorativo), produzido, desenvolvido e comercializado pela ré veiculado em 2015, precisamente com tiragem iniciada em julho do referido ano e, sendo assim, teria o autor até novembro de 2018 para ajuizar a ação ora em análise - Prazo para ajuizamento de ação de reparação de danos é de três anos, nos termos do art. 206, parágrafo 3o, inciso V, do Código Civil - Não há provas de novas edições do álbum para além do ano de 2015, de forma que se ilícito houve, foi ele praticado em 2015 - Aplicação, na hipótese, do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Ausência de fato novo - Desnecessária repetição dos adequados fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida – Honorários recursais devidos que devem ser majorados conforme previsão contida nos Artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pela legislação processual e, considerada a natureza e complexidade da demanda, e o trabalho adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido.